Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-81.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-81.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. PARTE INFORMOU DESCONHECIMENTO TOTAL DAS DEMANDAS AFORADAS EM SEU NOME. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratando-se de feitos conexos, julgarei em conjunto os seguintes apelos:

- 0800002-44.2021.814.0095;

- 0800004-14.2021.814.0095;

- 0800006-81.2021.814.0095;

- 0800009-36.2021.814.0095;

- 0800005-96.2021.814.0095; e

- 0800007-66.2021.814.0095.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800006-81.2021.8.14.0095), proposta contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, conforme dispõe o art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Deferida a outorga do benefício da assistência judiciária gratuita a parte requerente, portanto, custas processuais e honorários advocatícios, suspensos, inclusive por se tratar de lide sem legitimidade estabelecida em favor da pessoa física requerente, que não pode sofrer tal ônus sem sua anuência.

Considerando o apurado nos presente autos, DETERMINO:

I. Proceda a Secretaria a extração de cópia de cada um dos 24 feitos ajuizados em nome da requerente, certificando a ocorrência, inclusive nos feitos arquivados, para envio ao Ministério Público para apuração de eventual cometimento de delito pelos advogados que patrocinaram a causa;

II. Proceda a Secretaria a extração de cópia de cada um dos 24 feitos ajuizados em nome da requerente, certificando a ocorrência, inclusive nos feitos arquivados, para envio à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Castanhal, por ser esse o endereço do escritório constante na petição inicial, para apuração de quebra dos deveres éticos e demais consequência em desfavor dos advogados que patrocinaram a causa;

III. Intime-se pessoalmente a autora acerca da presente decisão, a fim de que tenha ciência da finalização dos feitos sem resolução do mérito, informando-a do efetivo uso indevido do seu nome, a fim de que possa tomar as providências que entender devidas quanto ao uso indevido de seus dados pessoais e, em especial quanto aos empréstimos que porventura ainda existam em seu nome.

IV. Comunique-se a Corregedoria o ocorrido, com cópia da presente decisão e da integralidade deste feito, bem como certidão onde conste a relação dos feitos ajuizados nesta Unidade, para fins de ciência e providências que entenda cabíveis.

Após as baixas necessárias, transitada em julgado, arquivem-se.

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a procuração outorgada é dotada de fé pública, presume-se válido o instrumento conferido ao procurador, constituindo óbice ao acesso à justiça, vez que se presta a perseguir os direitos desta em relação de prestação de serviços, ajustando-se ao dispositivo legal acima elencado. E ainda, deve ser considerado que não há nos autos suspeitas de que o procurador da parte que esteja agindo com excesso de poderes do mandato e em afronta aos interesses da autora ou ao princípio da boa –fé processual.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário presencial.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que, embora a parte tenha comparecido perante a autoridade judicial, não restou demonstrado que a procuração constante nos autos foi outorgada de forma livre.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pelo mesmo causídico, determinou, em feito conexo (Proc. nº 0800025-87.2021.814.0095) a intimação pessoal da parte autora, através de oficial de justiça, para que sejam respondidos questionamentos.

Tal diligência foi assim certificada:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado da Exma. Juíza de Direito desta comarca, às 11:00hs, do dia 22/03/2022, diligenciei ao endereço indicado no mandado e lá estando INTIMEI MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA para qual foi lido o mandado, demonstrou entendimento recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou o ciente; que, após ser cientificada do objeto do mandado informou que: não sabia da quantidade de ações em seu nome existentes no fórum de São Caetano de Odivelas; que, nunca esteve no fórum e nunca fez acordo em processo judicial; que, um senhor de nome "Toninho" foi quem a procurou para que ela recebesse um dinheiro que ela teria direito, mas ela não sabe dizer do que era esse dinheiro, sendo que após algum tempo ele repassou pra ela cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ele teria ficado com outros R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento dos serviços

dele; que, o Sr. "Toninho" não é advogado e mora na localidade de Santa Rosa, na Pa 140, município de Vigia de Nazaré e que ele tem uma irmã de nome Joana, mas não sabe dar mais detalhes sobre ele, mas soube que ele teria enganado várias pessoas; que, soube que seus dados foram usados para fazer empréstimos em alguns bancos e que procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (em anexo); que, atualmente não tem nenhum empréstimo em banco. DOU FÉ.”

Ora, diante do conteúdo dessa certidão, inevitavelmente se conclui que o(a) autor(a) tem total desconhecimento da pretensão almejada com a demanda, os riscos e as consequências que dela poderiam vir, caracterizando, a meu ver, vício na outorga de poderes para foro ante a manifesta ausência de consentimento livre para lhe representar no Judiciário já que nomeou um desconhecido, evidenciando captação ilícita de clientela.

Em situação análoga, já houve posicionamento no mesmo sentido nesta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO.
PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800629-58.2021.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/12/2023
)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800630-27.2020.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
18/07/2023
)

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para confirmar os poderes outorgados na procuração e tendo sido constatado o total desconhecimento tanto do causídico quanto dos dados da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024